Tribunal: TJDFT
Processo: 0740949-39.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO COMPROVADOS. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referentes ao pedido de reconhecimento e pagamento do abono de permanência a partir de 17/06/2015 e também ao pedido de que a parcela remuneratória de abono de permanência faça parte da base de cálculo da remuneração da servidora, devendo integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. Em seu recurso, alega a recorrente que faz jus ao abono de permanência, bem como ao reflexo no terço constitucional de férias desde a época em que cumpriu todos os requisitos legais para a aposentadoria especial integral, que seria a partir de 17/06/2015, todavia, com contagem a partir de abril/2016 (em razão da ação de protesto manejada pelo SINPRO). Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45135836 - pág. 2 e ID 45135837 - pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 45135840).
3. Preliminar de prescrição de trato sucessivo. Nos termos do artigo 1o do Decreto no. 20.910/32, as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originar o direito. A Súmula no 85 do STJ aduz que nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. No caso em apreço, considerando a decisão proferida na ação coletiva de protesto (autos n. 0702615- 612021.8.07.0018) que interrompeu o prazo prescricional para a propositura de ações que versem sobre abono de permanência dos servidores do magistério público, a retroação de 5 (cinco) anos deve ser contada do ajuizamento daquela ação (26 de abril de 2021), o que afasta a prescrição. Preliminar rejeitada.
4. Cinge-se a controvérsia a decidir se a recorrente tem direito ao abono de permanência a partir de 24/02/2017 (reconhecida pelo recorrido) ou a partir de 17/06/2015 (conforme entendimento da recorrente).
5. Os documentos apresentados pelo recorrido demonstram que a recorrente cumpriu os requisitos para aposentaria especial em 24/02/2017. Apesar de alegar que teria cumprido todos os requisitos em 17/06/2015, a recorrente não apresentou documento hábil a refutar o demonstrativo apresentado pelo ente público (ID 45135655), não se desincumbindo do ônus que lhe compete, a teor do art. 373, I, CPC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. No que toca ao cálculo do terço de férias, o entendimento desta Turma Recursal é de que o valor referente ao abono de permanência deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias. Todavia, tendo em vista que o cálculo apresentado pela recorrente se refere a período anterior a 24/02/2017 (planilha de ID 45135639), não há provimento judicial a ser reconhecido, uma vez que o direito ao abono de permanência é a partir de 24/02/2017.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor corrigido da causa.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.